Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Roubos. Concurso de pessoas. Reconhecimento por fotografia. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (três vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade do reconhecimento por fotografia; e (ii) se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. As formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de crime e para verificação dos fatos mais justa e precisa.
4. O reconhecimento por fotografia, na delegacia, em que as vítimas podem ter sido sugestionadas por imagem previamente exibida pelos policiais, na rua, é nulo.
5. O depoimento da testemunha – que, em juízo, reconheceu o réu como autor dos crimes, indicando, inclusive, tatuagem que ele tem no rosto – corroborado pelas declarações do agente de polícia que participou da prisão e pelas imagens do sistema de segurança, que revelam que o autor do crime trajava vestimentas idênticas às do réu e utilizava bicicleta da mesma cor da apreendida em sua posse -, são provas suficientes para condenação.
IV. Dispositivo
6 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 231, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.469.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024.